Tribunal: STF
Processo: HC 239643
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Pedro Said Júnior e outros, em favor de Diego Gustavo Lopes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no REsp 2320953 (2023/0085704-0).



    O paciente foi condenado pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 dias-multa.



    A defesa recorreu da sentença condenatória, resultando no seguinte acórdão:  



    "TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de concessão do apelo em liberdade prejudicada pelo teor de decisão do E. STF em sede de habeas corpus. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais. Versão do réu que não afasta a tipicidade dos fatos. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido."



    Seguiram-se embargos, que foram rejeitados.



    Ao recurso especial interposto foi negado seguimento, ao que a defesa agravou, porém não colheu melhor sorte, tendo o agravo sido conhecido, mas não o recurso especial. 



    Dessa decisão, a defesa agravou regimentalmente, colhendo o acórdão com a seguinte ementa:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DE OCORRÊNCIA DO DELITO. ENTRADA FRANQUEADA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO AO CRIME.  APETRECHOS E ARTEFATOS MONTADOS PARA O CULTIVO DAS PLANTAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há violação de domicílio quando enfatizada, nas instâncias ordinárias, a existência de fundada suspeita da ocorrência do delito, bem como que a entrada no domicílio foi autorizada pelo recorrente, não havendo que se falar em ofensa ao art. 157 do Código de Processo Penal – CPP. 2. Há fundamento independente e suficiente no acórdão recorrido para reconhecer a dedicação ao tráfico, excludente da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no sentido de que todos os apetrechos e artefatos montados para o cultivo das plantas e produção de maconha já vinha se desenvolvendo há tempo, e desborda do consumo pessoal. Incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 3.  Agravo regimental desprovido.” (eDOC 3, p. 338)  



    Nesta Corte, o impetrante diz que há ilegalidade na invasão ao domicílio do paciente, sem mandado judicial e demais permissivos legais.



    Entende, também, ser aplicável a causa de redução da pena pelo tráfico privilegiado, a qual teria sido negado sem fundamentação idônea.



    Requer a concessão da ordem “a fim de que o paciente seja absolvido da imputação que lhe foi feita, especialmente porque a condenação está baseada em prova ilícita decorrente de ilegal ingresso em domicílio, sem fundadas razões, por medida de justiça e de direito. Alternativamente, a ordem deve ser concedida, em menor extensão, para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase e, se o caso, modificar o regime.” (p.4).



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 199.916. (eDOC 5)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, colho o seguinte trecho do voto exarado no julgamento da apelação, pelo TJSP:  



    “Narra a denúncia que, em 21/07/2020, por volta de 12h45min, na Comarca de Campinas, DIEGO GUSTAVO LOPES cultivava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 33 pés de maconha, com aproximadamente 80 cm de comprimento cada e pesando 12,3kg, bem como tinha em depósito 03 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 3.246,6g. Ainda, possuía mudas e sementes da citada droga, bem como substratos e produtos destinados ao seu cultivo. 



    Os fatos ficaram demonstrados em Juízo, tanto que a defesa sequer questionou o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas.



    O réu disse que cultivava os pés de maconha para fins medicinais, para tratar depressão, síndrome do pânico e dores nas costas. Negou a posse dos tijolos de maconha e de uma das balanças apreendidas, dizendo que teriam sido “forjados”. Disse que era músico e dava aulas de bateria e percussão em domicílio. 



    Os policiais disseram que o réu estava se comportando de maneira suspeita antes de entrar em sua residência. Efetuaram a sua abordagem e sentiram um forte odor de maconha vindo do interior do imóvel. Indagado, o réu admitiu que cultivava esta droga para fins medicinais e franqueou-lhes a entrada. 



    Verifica-se, portanto, que a palavra dos policiais foi firme e a versão do réu não afasta a tipicidade dos fatos. Evidente que ele também detinha os 03 tijolos da mesma droga que foram apreendidos, não havendo motivo concreto para que os policiais mentissem sobre este fato.



    Quanto à entrada na residência, verifica-se que foi franqueada pelo réu. Ainda que assim não fosse, havia fundada suspeita de que no interior do imóvel havia maconha, pelo forte odor sentido pelos policiais. Trata-se de hipótese de flagrante delito que autoriza a entrada na residência mesmo sem autorização judicial (STJ, AgRg no HC nº 423838/SP, Rel. Min. Sebastião dos Reis Junior, 6ª T. j. 08/02/2018, V.U.). 



    A respeito da destinação ao tráfico, bem fundamentou o d. Magistrado: 



    “A traficância restou plenamente configurada, a despeito da argumentação tecida pela esforçada defesa. A quantidade de plantas que eram cultivadas, a apreensão de três tijolos de maconha pesando cerca de três quilos e duzentos e cinquenta gramas, a existência de balanças, sementes e óleo dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que o réu não tivesse sido surpreendido comercializando o entorpecente” (fls. 205). 



    A condenação, portanto, deve ser ratificada. (eDoc 3, pp. 88-89)  



    Pois bem.



    Destaco que o acolhimento de provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão é matéria que já teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 280, cujo processo-paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria (DJe 10.5.2016). 



    Na ocasião, o Plenário, ao negar provimento ao referido recurso extraordinário, fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo no período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados, nos termos do voto por mim proferido.



    Verifico, portanto, que, a despeito de não haver ordem judicial, houve flagrante delito quanto ao plantio de cannabis sativa. Não há ilegalidade na produção da prova.



    Ademais, da leitura da decisão acima transcrita, não vislumbro fundamentação apta a justificar a aplicação da causa de diminuição.



    Destarte, ressalto que são os seguintes os requisitos para concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas e (iv) não integrar organização criminosa. 



    Comprovado nos autos que o paciente se dedica à atividade criminosa de tráfico de drogas, desde seu plantio, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)  



    Constata-se assim, que não houve qualquer ilegalidade no procedimento vergastado. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente